Tribunal: STF
Processo: HC 187744
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bennet Costa Silva, advogado, em benefício de José Roberto Morais dos Santos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 589.134, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 80100-71.200.8.05.0000 pela Desembargadora Rita de Cássia Machado Magalhães, do Tribunal de Justiça da Bahia.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 26.12.2019 pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, convertida a prisão em flagrante em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça da Bahia, o Habeas Corpus n. 80100-71.200.8.05.0000, cuja medida liminar foi indeferida pela Desembargadora Rita de Cássia Machado Magalhães em 5.5.2020:
    “A inicial veio instruída com os documentos de IDs. 6922905/ 6922918, não se verificando, de modo inequívoco, o fumus boni iuris e periculum in mora autorizadores da medida pleiteada. 
    A antecipação dos efeitos da tutela em sede do remédio heroico em questão – de rito já célere, ressalte-se – é criação doutrinária e jurisprudencial, admissível somente em situações de extrema excepcionalidade, em que o aventado constrangimento se entremostre evidenciado de plano, o que não ocorre na hipótese. 
    Malgrado as razões expostas na impetração, constata-se a imprescindibilidade de um exame aprofundado das questões de fato e direito apresentadas, para verificação de que o constrangimento ilegal estaria configurado. 
    Lado outro, quanto à arguição de que o paciente integra grupo de risco para a Covid-19, verifica-se que fora adunado aos autos receituário médico, datado de 16/09/2019, onde há prescrição de medicação de uso contínuo (e), bem como eletrocardiograma realizado em Losartana 50 mg metformina 850 mg 11/07/2017, ausente o respectivo laudo. 
    Compulsando os autos, constata-se, ainda, que, embora o Ministério Público tenha oferecido parecer quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva, o Magistrado  a quo ainda não se pronunciou – ao menos pelo quanto adunado ao presente caderno processual – sobre a questão. 
    Ademais, no caso, o objeto da liminar se confunde com o próprio mérito do presente, sub examine writ que deve ser apreciado quando do julgamento definitivo, resguardando-se à análise do órgão colegiado. 
    Desta forma, INDEFIRO o pedido de liminar.”
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 589.134, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.6.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o paciente foi preso com pequena quantidade de drogas, insuficiente para caracterizar o crime de tráfico, “mas sim a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas”.
    Aponta “ausência de fundamentação da decisão que convolou a prisão em flagrante delito em preventiva e com a desnecessidade da segregação cautelar do paciente, eis que ausentes, in casu, os pressupostos autorizadores da prisão processual”.
    Assevera não demonstrada “a gravidade concreta [da conduta], razão pela qual não há risco à ordem pública, fundamento utilizado até o presente momento para a decretação e manutenção da prisão preventiva do acusado”.
    Menciona que o juízo processante “despachou o processo no sentido de redesignar a Audiência que tem como finalidade, somente, a oitiva de uma testemunha do próprio Juízo, para a data de 04/06/2020. Sem nenhuma garantia de que esta Audiência se realizaria, como de fato, nesta data, devido a atual situação epidemiológica que assola o planeta, não se realizou”.
    Assinala que a “prisão cautelar conta com mais de 90 dias sem nova apreciação, apesar de, mesmo não sendo mais necessário, constar pedido de Relaxamento nos autos, o que vai contra as modificações referendadas pela Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime)“.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE em favor do Paciente JOSE ROBERTO MORAIS DOS SANTOS, relaxando a sua prisão ou revogando-a, bem como, em caráter subsidiário, convertendo a prisão preventiva em Prisão Domiciliar, sem necessidade de se requisitarem informações da autoridade coatora, levando em consideração que segue em anexo cópia integral dos autos de origem, quando, na situação apresentada, os requisitos da medida de urgência vislumbrem de plano. Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto a autoridade apontada coma coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado a sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a flagrante ilegalidade apontada e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, expedindo-se o competente Alvará de Soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 589.134, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 80100-71.200.8.05.0000 pela Desembargadora Rita de Cássia Machado Magalhães, do Tribunal de Justiça da Bahia.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a segunda instância não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta apta a comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Na espécie, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão de ordem de ofício.
    O juízo de origem fundamentou o decreto prisional nos seguintes termos:
    “Em mera cognição sumária o flagrante ocorrido, desponta ser regular, porquanto, deu-se na hipótese do artigo 302, Inciso I do CPP, já que o flagranteado foi encontrado cometendo a infração, razão pela qual tem-se por razoáveis indícios de autoria e a materialidade do delito imputado. 
    A custódia cautelar ainda se justifica porque o flagranteado já é recidivo na mesma conduta de tráfico de drogas e encontrava-se em mera liberdade provisória, porquanto, responde neste mesmo Juízo a anterior Ação Penal número 0500446-77.2019.8.05.0126. Plausível a reiteração criminosa. 
    Ante o exposto CONVERTO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA , tendo em vista encontrarem-se presentes os requisitos ensejadores previstos nos art. 311 e 312 do CPP”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    Embora conste da inicial que o paciente foi preso com pequena quantidade de drogas, insuficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, extrai-se da denúncia a apreensão de “25(vinte e cinco) pedras da droga conhecida como ‘CRACK’”, entorpecente de alto poder viciante, além de “embalagens vazias ‘tipo apolo’, comumente utilizada para embalar a droga para ser comercializada”. 
    Como salientado pelo juízo processante, o paciente voltou a reincidir poucos meses após ter sido beneficiado com liberdade provisória em outro processo, a evidenciar que outras medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para conter a reiteração delitiva. Ademais, na folha de antecedentes criminais do paciente registram-se quatro processos criminais em andamento: três por tráfico de drogas e um por porte ilegal de arma de fogo. Demonstrada, portanto, a periculosidade concreta do agente.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstradas a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar. 
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade em razão da pandemia que assola o mundo e tem especial incidência no Brasil neste momento, ressalte-se que, na decisão proferida sobre a questão, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar para ser decidida após a complementação da instrução da impetração em segunda instância. 
    13. Por não terem as instâncias antecedentes examinado as demais questões alegadas, para evitar indevido prejulgamento, deve-se aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça da Bahia no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento de mérito está pendente.
    O sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de origem haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora